Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUCE DOMINGUES DE PAULA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736531-40.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e liberou os valores depositados para quitação do débito. Preliminarmente, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para individualização do crédito exequendo; e suscita a sua ilegitimidade e a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC, sendo esta uma condição da ação, matéria de ordem pública a ser alegada em qualquer grau de jurisdição. No mérito, indica a ocorrência de ofensa à coisa julgada, apontando que o artigo 16 da Lei no 7.347/1985 limita a coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão julgador. Defende o excesso na execução ao entendimento de que é necessária a aplicação do índice de 10,14% (dez vírgula catorze por cento) em fevereiro de 1989; que os juros moratórios devem ter início no evento danoso, e não na citação, porquanto decorre de contrato de aplicação em caderneta de poupança, sendo a responsabilidade contratual; que os juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o saldo da poupança já estão contabilizados no índice de 70,28% (setenta vírgula vinte e oito por cento) fixados na sentença; que é descabida a fixação de honorários advocatícios nas liquidações e execuções individuais de sentença coletiva. Em análise do recurso, verifica-se que as razões do agravo estão completamente dissociadas da matéria tratada na decisão agravada. Isso porque o feito cuida de execução de sentença que fixou indenização decorrente da inscrição indevida no nome do autor no SERASA e não de ação coletiva envolvendo expurgos inflacionários. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023 17:33:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador